Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001986-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 007.971.182-09 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), ELIAS ALVES RODRIGUES - CPF: 980.385.671-53 (RECORRIDO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL
(MOTOCICLETA) QUE SE FAZ POR
TRADIÇÃO.
PRELIMINAR
REJEITADA
. DANO MATERIAL
.
PERDAS EMERGENTES NÃO
COMPROVAD
AS
.
SINISTRO SEM LESÃO À VÍTIMA.
DANO
MORAL NÃO EVIDENCIADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidad
e. Precedentes do STJ.

No caso concreto
,
import
a

frisar
que a
transferência
da
propriedade
de
bem

móvel

ocorre

por

meio
da
tradição
(art. 1.267, CC/2002),
sendo

a

alteração
do
registro
simples
formalidade

administrativa
,
razão pela qual

a
parte

reclamante

tem legitimidade
para
requerer

a

indenização

por

eventuais

danos

ocorridos
no
veículo
(motocicleta)
.
Preliminar

afastada
.

2.
Os

danos

ma
teriais

devem ser devidamente comprovados
.

A

ausência
de
provas

impõe o indeferimento do pleito
.

3. O simples
acidente
de
trânsito

sem

vítimas
,
onde
se
discute

apenas
eventual
reparação

por

danos

materiais
,
não

gera

dano
moral

i
n

re

ipsa
,
devendo

este
ser
devidamente

evidenciado
pela
parte
que
o

pleiteia

em

juízo
.
Precedentes do STJ. Não havendo evidências de que o reclamante teve
sua

imagem

maculada, que sofreu lesões físicas ou
mesmo
que precisou suportar a indisponibilidade de seu veícu
lo, fica descaracterizado o dano moral
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001986-83.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LAERCIO ARAUJO DOS SANTOS

Recorrido
:
ELIAS ALVES RODRIGUES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAERCIO ARAUJO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ELIAS ALVES RODRIGUES.

Sentença proferida no ID170674748/PJe2. Concluiu que: a) a parte reclamante é ilegítima para postular os danos materiais em relação à motocicleta, visto que o veículo consta em nome de terc
eiro; b)
os demais gastos
decorrem da queda do reclamante no banheiro, e não do acidente com a motocicleta; e c) não houve dano moral sofrido pela parte reclamante.
Julgou improcedente a reclamação.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID170674
750/PJe2.
Sustentou

ser
parte

legítima
para
pleitear

os

danos

materiais

em

sua

motocicleta
. No
mérito
,
alegou
,
em

resumo
, que
sofreu

dano
moral e material
decorrentes
do
acidente
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
re
clamação
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se,
em

primeiro

lugar
, que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

extracontratual
,
acidente
de
trânsito
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Depois disso, no que respeita à reparação material em relação à motocicleta do
reclamante, ressalto que não obstante esteja em nome de terceiro, trata
-se
de bem móvel, de forma que sua propriedade se transfere com a simples
tradição
(
art. 1.267 do CC/2002), sendo certo que o registro perante oDETRAN se trata de simples formali
dade administrativa.

A
propósito
:

APELAÇÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

PENHORA.

VEÍCULO.

ALIENAÇÃO.
TRADIÇÃO EFETIVADA.
REGISTRO NO DETRAN DESATUALIZADO.
PENHORA BAIXADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE.

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.

SUCUMBÊNCIA DA RÉ.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
A
propriedade
de
bem

móvel
se
transfere

por

meio
da
tradição
.
O
registro

veicular

mantido

perante
o DETRAN é
meramente

informativo
e de
cunho

administrativo
. Se
verificada

discrepância
entre a
situação

dominial
real d
o
veículo
e o
registro

existente
no DETRAN, sempre,
aquela

prevalecerá
. (...) (TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.21.074544-4/001,
Relator(
a):
Des.(
a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
05/08/2021,
publicação
da
súmula

em
06/08/2021)

APELAÇÃO
CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE. 1. A
transferência
do
domínio
de
bem

móvel

ocorre

por

meio
da
tradição
,
inteligência
do
artigo
1.267 do Códi
go Civil. 2.
Tratando
-se de
veículo

automotor
,
não
é
necessário
, para que se
considere

válida
a
tradição
do
bem
, o
registro
da
transferência
da
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito
,
uma

vez
que
sua

finalidade
é
meramente

administrativa
. (...) (TJMG -
Ap
elação

Cível
1.0384.16.004973-8/001,
Relator(
a):
Des.(
a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
25/11/2021,
publicação
da
súmula

em
03/12/2021)

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente do dano moral, o dano material não

compreende

o
dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
pr
ova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
acidente
, tais
como

gastos
com
conserto
da
motocicleta
,
medicamentos
,
tratamentos
de
fisioterapia
e
deslocamento
s por meio de transporte de veículo
,
somando
o
importe
total de R$ 3.522,25.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
não

há

nos
autos
prova
do
s

danos

materiais

decorrentes
do
acidente

noticiado

na

inicial
,
porquanto

não

foi

apresentado
qualquer

gasto

ou

despesa com conserto da motoci cleta do reclamante e nem

tampouco

foi

demonstrado

que

o

veículo
(motocicleta)

sofreu

qualquer

dano
.

D
a simples
análise
dos
documentos

encartados
,
verific
a-se
que
não

foi

trazida

pelo
reclamante
nenhuma

despesa
da
época
do
acidente
, mas
apenas

posteriore
s, em decorrência de acidente doméstico (
queda em

banheiro
,
em
22/12/2022
)
,
quando foi

submetido
a
procedimento

cirúrgico
(ID 170674719/PJe2 e
ID 170674730/PJe2
).

Frise-se
que
todas
as
despesas

apresentadas
ocorreram

em
data posterior
ao referido acidente doméstico
e nenhuma

outra

foi

trazida

que possa ser relacionada com
o
acidente

de trânsito
.
Inclusive,
a
sentença
de
primeiro

grau

bem

elucidou

referida

questão

ao

dispor
que:

"
No que
tange

aos

demais

gastos
,
verifica
-se que
todos

são

provenientes
do
segundo

fato
(
queda
no
banheiro
) e,
por

não

ter

relação
com o
primeiro

fato
(
acidente
de
trânsito
),
bem

com
o

por

não

ter

sido
o
promovido

agente

causador
do
dano
,
não

deve
responder
pelo

mesmo
.
"

Desse modo, pela
ausência
de
provas
dos
supostos

danos

materiais

decorrentes
do
acidente
de
trânsito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
, o
reclamante
,
concluindo
-se que
não

houve

dano

material
na

modalidade
de
danos

emergentes
que
decorrem
do
aludido

acidente
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
par
te
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídica
s

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9.
É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ip
sa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corr
iqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se que
o
simples
acidente de
trânsito
, sem lesão física e indisponibilidade do veículo
, por si só, não caracteriza dano moral,
pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS.
ACIDENTE SEM VÍTIMA.

DANO MORAL IN RE IPSA.

AFASTA
MENTO.

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O ID de
despatrimonialização
do
direito
privado, que
permitiu
,
antes

mesmo
da
existência
de
previsão
legal, a
compensação
de
dano
moral
não
se
compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2. O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pela
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpet
radas
contra bens
personalíssimos
.
Precedentes
.
3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os

quais

normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compensação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusivamente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, R
el. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA.
RODOVIA PEDAGIADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEM
ONSTRADA, ÔNUS QUE ERA
DO
AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
SENDO INVIÁVEL A

CONDENAÇÃO A TAL TÍTULO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESCAB
IDA A PRETENSÃO A TAL TÍTULO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO, EIS QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE DO
ACIDENTE
ADVIERAM DANOS PARA A ESFERA
MORAL
DO AUTOR, ALÉM DE MEROS TRANSTORNOS, INCAPAZES DE GERAR ABALO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
UNÂNIME.
(
Apelaç
ão

Cível
No 70078155264,
Décima

Primeira
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Katia
Elenise
Oliveira da Silva,
Julgado

em
01/08/2018)

A

sentença

também
tratou

adequadamente
do
dano
moral,
nos

seguintes

termos
:

"
Nesse
passo
,
cabe

mencionar
que
o

promovente

deixou
de
comprovar
a
ocorrência
de
dano

físico

decorrente
do
primeiro

fato
e,
por

consequência
,
resta
a
mera

ocorrência
de um
acidente
de
trânsito
, que

não

ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual
,
ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
não

havendo

abalo

psíquico

ou

ofensa
à
esfera

íntima
do
promovente
, que
caracterize
o
dano

extrapatrimonial
,
ainda
que
haja

privação
do
veículo

por

determinado

pe
ríodo

não

caracteriza
um
dano
moral in
re

ipsa
,
sendo

necessária
a
prova
de
situação

capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade
de modo a
revelar

algum

tipo
de
abalo

psíquico
/
emocional

ou

constrangimento
que
atinja
a
dignidade
da
pessoa
,
em

grau

relevante
.
Elementos

ausentes
no
bojo

destes
autos.
"

Portanto
,
não

sendo

demonstrada
qualquer

hipótese que caracterize o dano moral, não é devida

a

indenização
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o
e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024